Tribunal: TJPA
Processo: 0811900-72.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811900-72.2026.8.14.0000

PACIENTE: RENATO BARROS MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL POR LATROCÍNIO. PACIENTE MENOR DE 18 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. INIMPUTABILIDADE PENAL. NULIDADE ABSOLUTA DA AÇÃO PENAL COMUM E DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SOCIOEDUCATIVA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, nos autos da Ação Penal nº 0000923-83.2018.8.14.0081, em que se apura a suposta prática de latrocínio ocorrido em 26/03/2018, tendo o paciente sido denunciado, submetido a ação penal comum e alcançado por decreto de prisão preventiva, embora contasse com 15 (quinze) anos de idade na data dos fatos, conforme certidão de nascimento constante dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação penal comum instaurada contra o paciente é nula em razão de sua inimputabilidade penal à época dos fatos; (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva fundado nos arts. 311 e 312 do CPP é válido em relação a adolescente ao tempo da conduta imputada; e (iii) determinar se a pretensão socioeducativa estatal está prescrita ou inviabilizada pelo decurso do tempo e pela idade atual do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, adotando-se como critério a idade do agente na data do fato.

4.

A conduta atribuída a adolescente não pode dar origem a ação penal comum, sendo esta nula desde o princípio.

5.

A maioridade superveniente não convalida o vício originário da persecução penal, pois o regime jurídico aplicável é definido pela idade do agente ao tempo da conduta, e não pela idade no momento da prisão ou do julgamento.

6.

O decreto de prisão preventiva fundado no Código de Processo Penal é manifestamente ilegal em relação a quem era adolescente na data do fato, pois a prisão preventiva não constitui instrumento aplicável a adolescente por fato praticado antes dos 18 anos.

7.

A prescrição penal aplica-se às medidas socioeducativas, nos termos da Súmula 338 do STJ, adotando-se como parâmetro o limite máximo de 3 anos da internação, previsto no art. 121, § 3º, do ECA, combinado com os arts. 109, IV, e 115 do Código Penal.

8.

A superveniência da maioridade penal não impede a apuração de ato infracional, mas a medida socioeducativa somente pode ser aplicada até os 21 anos de idade, nos termos da Súmula 605 do STJ, limite já ultrapassado pelo paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
9.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
: 1. A ação penal comum instaurada contra pessoa menor de 18 anos à época dos fatos é nula desde o início, por inimputabilidade penal e inadequação do regime processual penal comum. 2. A prisão preventiva prevista no Código de Processo Penal não se aplica a adolescente por fato praticado antes da maioridade penal. 3. A maioridade superveniente não convalida persecução penal comum instaurada em desconformidade com a idade do agente ao tempo da conduta. 4. A prescrição penal aplica-se às medidas socioeducativas, devendo o prazo ser calculado com base no limite máximo da internação previsto no ECA, reduzido pela menoridade relativa nos termos do Código Penal. 5. Ultrapassado o prazo prescricional e superado o limite etário de 21 anos, extingue-se a pretensão socioeducativa estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 228; CP, arts. 27, 109, IV, 115 e 157, § 3º, II; CPP, arts. 311, 312, 313, I, 366, 396 e 396-A; ECA, arts. 104 e 121, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 74; STJ, Súmula 338; STJ, Súmula 605; TJPA, Apelação Criminal nº 0002925-94.2007.8.14.0024, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 25.07.2019; TJPA, Apelação Penal nº 0011438-48.2014.8.14.0040, Rel. Desa. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07.11.2022; TJPA, Apelação Penal nº 2018.01225043-66, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, j. 27.03.2018, pub. 28.03.2018; TJPA, Habeas Corpus nº 0003821-27.2010.8.14.0039, Rel. Des. João José da Silva Maroja, Seção de Direito Penal, j. 11.07.2011.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Fernando Alberto Cavaleiro de Macedo Barra (OAB/PA nº 27.046) e Thammyze Vergolino Pinheiro (OAB/PA nº 25.092), em favor de
RENATO BARROS MOREIRA
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, nos autos da Ação Penal nº 0000923-83.2018.8.14.0081.

O writ foi autuado em 10/05/2026, sendo distribuído a esta Relatoria.

Segundo narrado na petição inicial (ID 36205422), o processo originário nº 0000923-83.2018.8.14.0081 apura a suposta prática do crime de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3º, do Código Penal, ocorrido em 26/03/2018, na Localidade Rosário, Ramal Bacuri, zona rural de Bujaru/PA, tendo como vítimas Veridiano Malcher Moreira e Raimunda Benedita Oliveira Moreira.

Conforme consta nos autos originários, juntados ao presente habeas corpus, em 03/04/2018, o Delegado de Polícia Civil da Comarca de Bujaru, representou pela prisão preventiva dos nacionais BRENO BARROS MOREIRA e MACIEL BARROS MOREIRA, vulgo "TERÔ" e "KÉCIO" respectivamente, com base nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, do CPP (ID 30286087, pág. 1).

Em seguida, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à representação e, posteriormente, corrigiu o nome do representado "BRENO" para
RENATO BARROS MOREIRA
(ID 30286087, pág. 25), ora paciente.

Em 20/04/2018, o Juízo da Vara Única de Bujaru decretou a prisão preventiva do paciente
RENATO BARROS MOREIRA
e do corréu, com fundamento nos arts. 311 e 312 do CPP, consignando como fundamentos a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a eficácia da aplicação da lei penal (ID 30286087, págs. 26 e 27). A decisão fez referência expressa aos requintes de crueldade do crime, ao risco de intimidação de testemunhas em razão do grau de parentesco com os indiciados e à necessidade de resguardar a sociedade da reiteração criminosa.

Em 01/08/2018, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
RENATO BARROS MOREIRA
e contra o corréu pelo crime do art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal (ID 30286891, pág. 2), sendo recebida pelo Juízo em 07/08/2018 (ID 30286892, pág. 6). Determinada a citação, os réus não foram encontrados, o que culminou em decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP (ID 30286893, pág. 11).

O processo permaneceu suspenso por mais de 8 (oito) anos. Em 26/04/2026, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática de crime de trânsito, nos autos nº 0809486-83.2026.8.14.0006, na Comarca de Ananindeua (ID 174186503). Ao constatar a existência de registros criminais em nome de
RENATO BARROS MOREIRA
na Comarca de Bujaru, o Juízo plantonista de Ananindeua comunicou a prisão à Vara Única de Bujaru, que, em 27/04/2026, proferiu decisão reconhecendo a interrupção da suspensão do processo e determinando a citação do paciente nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP (ID 174278658, pág. 1).

Em 10/05/2026, foi impetrado o presente habeas corpus, ocasião em que foi alegado que
RENATO BARROS MOREIRA
contava com apenas 15 (quinze) anos de idade na data dos fatos (nascido em 01/10/2002), circunstância documentada pela certidão de nascimento, e que, portanto, era penalmente inimputável, e não poderia ter sido denunciado em ação penal comum, nem ter tido prisão preventiva decretada com fundamento no CPP.

Em 12/05/2026, esta Relatora deferiu o pedido liminar, suspendendo os efeitos do decreto de prisão preventiva expedido nos autos originários e determinando a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, bem como a suspensão do trâmite da ação penal originária em relação ao paciente até o julgamento do mérito do writ (ID 36256399).

Em 14/05/2026, o Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru encaminhou ofício de informações (IDs 36336264, págs. 1 a 3).

Também em 14/05/2026, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem, para que seja ratificada

a liminar, com fundamento na inimputabilidade penal do paciente à época dos fatos e na consequente nulidade da denúncia e do decreto de prisão preventiva (ID 36362062).

A impetração formula os seguintes pedidos: reconhecimento da nulidade absoluta da ação penal comum instaurada em desfavor do paciente, por inimputabilidade penal à época dos fatos; nulidade do decreto de prisão preventiva e dos mandados dele decorrentes; reconhecimento da inaplicabilidade do art. 366 do CPP ao caso e da invalidade da consequente suspensão do prazo prescricional; e declaração da prescrição da pretensão socioeducativa, com amparo na Súmula 338 do STJ, no art. 121, § 3º, do ECA e nos arts. 109, inciso IV, e 115 do Código Penal. Subsidiariamente, requer que seja determinada ao Juízo de origem a imediata reavaliação da custódia e da competência sob o regime do ECA, vedada a manutenção de prisão preventiva penal fundada no CPP.

É o relatório.

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal em casos de evidente ilegalidade, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.

No presente feito, há ato concreto com repercussão direta sobre a liberdade de locomoção do paciente: decreto de prisão preventiva e andamento de ação penal comum contra quem possuía 15 (quinze) anos de idade na data do fato, comprovada mediante certidão de nascimento, nos termos da Súmula 74 do STJ.

A via eleita é adequada, pois se impugna constrangimento ilegal decorrente de prisão cautelar e de persecução penal comum instaurada em desconformidade com a idade do paciente.

Assim, conheço do presente habeas corpus.

2.DO MÉRITO

Consta nos autos que
no dia 26 de março de 2018, por volta das 21h, na Localidade Rosário, Km 26, Ramal Bacuri, zona rural de Bujaru/PA, o paciente
RENATO BARROS MOREIRA
e o corréu, sobrinhos das vítimas, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, mediante violência e grave ameaça e fazendo uso de arma de fogo do tipo cartucheira, subtraíram das vítimas Veridiano Malcher Moreira e Raimunda Benedita Oliveira Moreira duas motosserras, duas cartucheiras, uma motocicleta Honda Fan 160, aproximadamente R$ 200,00 em dinheiro e outros pertences, resultando, da violência empregada, a morte de ambas as vítimas, conduta tipificada no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, o paciente nasceu em 01/10/2002, e o fato imputado ocorreu em 26/03/2018. Logo, na data da conduta narrada acima,
RENATO BARROS MOREIRA
era adolescente, possuindo 15 (quinze) anos de idade.

A Constituição Federal, no art. 228, o Código Penal, no art. 27, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 104, estabelecem a inimputabilidade penal dos menores de 18 anos, adotando-se como critério a idade do agente à data do fato. Assim,
eventual conduta atribuída ao paciente não poderia dar origem a ação penal comum, mas somente e se fosse o caso, a procedimento de apuração de ato infracional.

Não obstante, os documentos revelam que
RENATO BARROS MOREIRA
foi submetido a procedimento penal comum, com denúncia, recebimento da denúncia, citação por edital, suspensão do processo e do prazo prescricional, além de decreto de prisão preventiva fundamentado nos arts. 311 e 312 do CPP.

A decisão de 20/04/2018 (ID 30286888) expressamente decretou a prisão preventiva de
RENATO BARROS MOREIRA
, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Esse ato, quanto ao paciente, é manifestamente ilegal, pois a prisão preventiva não é instrumento aplicável a adolescente por fato praticado antes de seus 18 (dezoito) anos de idade.

No mais, destaco que
a maioridade superveniente não convalida o vício originário. O regime jurídico aplicável é definido pela idade ao tempo da conduta, não pela idade no momento da prisão ou do julgamento.
Admitir o contrário equivaleria a transformar ato infracional em crime por circunstância posterior, em afronta direta ao sistema constitucional de inimputabilidade penal.

Assim, ante a patente ilegalidade, reconheço a nulidade da ação penal de nº.
0000923-83.2018.8.14.0081 em relação ao paciente.

No que tange ao requerimento do impetrante atinente à inaplicabilidade do art. 366 do Código de Processo Penal e à suposta invalidade da suspensão do prazo prescricional, deixo de adentrar no mérito do pleito defensivo por julgá-lo prejudicado. Isso porque, uma vez reconhecida a nulidade absoluta do feito desde o princípio, todos os atos processuais praticados — o que inclui a citação editalícia e a própria decisão que determinou a suspensão do processo e do curso da prescrição — encontram-se inexoravelmente abarcados pelo vício original e desprovidos de efeitos jurídicos. Nesse sentido são os julgados dessa Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO - PEDIDO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA -
RÉ COM DEZESSETE (17) ANOS DE IDADE NA DATA DOS FATOS
(CÉDULA DE IDENTIDADE ÀS FLS. 17-18 DOS AUTOS) -
INIMPUTABILIDADE - DE ACORDO COM O ART. 228, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ART. 27, DO CÓDIGO PENAL, SÃO PENALMENTE INIMPUTÁVEIS OS MENORES DE DEZOITO (18) ANOS, SUJEITOS ÀS NORMAS DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL
- A RÉ
MENOR
COM 17 ANOS DE IDADE, À ÉPOCA DO DELITO, QUE DEU MARGEM A CONDENAÇÃO ORA ATACADA, É DE RECONHECER-SE A
NULIDADE
. ANULAR-SE "AB INITIO" O PROCESSO CRIMINAL. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD PROCESSUM -
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO,

DA
NULIDADE
ABSOLUTA DO PROCESSO, DECLARANDO NULO DESDE O INÍCIO
- APELO PREJUDICADO - UNÂNIME. (Processo nº. 0002925-94.2007.8.14.0024, Relator Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR,

Órgão julgador 3ª Turma de Direito Penal, data de julgamento:

25/07/2019)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 33 C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR.
NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MENORIDADE DO APELANTE
. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Demonstrada a inimputabilidade do denunciado, ao tempo dos fatos, é flagrante a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação penal
;

2.

Cumpre observar
que se trata de presunção absoluta de incapacidade do jovem, menor de 18 anos, de compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que impede, consequentemente, a sua responsabilização nos termos da Legislação Penal
;

3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (Processo nº. 0011438-48.2014.8.14.0040, Relatora Desa. VANIA LÚCIA CAVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, data do julgamento 07/11/2022).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA.
INIMPUTABILIDADE
PENAL DO RÉU. MENOR DE 18 ANOS AO TEMPO DO CRIME. ACOLHIMENTO. 1.
Uma vez comprovada a idade do acusado inferior a 18 anos ao tempo do crime, cogente é o reconhecimento de sua inimputabilidade penal, obrigando à anulação do presente feito, e sua submissão às regras da legislação especial menorista.
2. Nulidade acolhida. Decisão unânime. (2018.01225043-66, 187.565, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-27, Publicado em 2018-03-28)

Declarada a nulidade do feito originário, passo a me manifestar acerca da prescrição da
pretensão socioeducativa.

A extinção da intervenção estatal é evidente sob dupla vertente jurídica. Vejamos.

A Súmula 338 do STJ consolidou o entendimento de que a prescrição penal é aplicável às medidas socioeducativas.

Para fins de aferição da prescrição da pretensão socioeducativa, o parâmetro inicial corresponde ao prazo máximo de 3 (três) anos previsto para a medida de internação, nos termos do art. 121, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Considerado esse limite, a regra de correspondência do art. 109, inciso IV, do Código Penal conduz ao prazo prescricional de 8 (oito) anos, por se tratar de intervalo superior a 2 (dois) e não excedente a 4 (quatro) anos. Esse prazo, contudo, deve ser reduzido pela metade, na forma do art. 115 do Código Penal, em razão de o adolescente contar menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos. Desse modo, o prazo prescricional incidente na hipótese é de 4 (quatro) anos.

Dito isto, tem-se que os fatos ocorreram em 26/03/2018 e o prazo prescricional máximo de 4 (quatro) anos se esgotou em 26/03/2022, considerando que com a declaração de nulidade do feito, não houve interrupção e nem suspensão dos prazos prescricionais. Assim, verifica-se que o paciente foi preso em 26/04/2026, mais de 4 anos após o escoamento do prazo.

Noutro ponto, considerando que o paciente já completou 23 (vinte e três) anos de idade, não há que se falar em aplicação de medida socioeducativa. Nos termos da Súmula 605 do STJ, a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, mas a medida socioeducativa somente pode ser aplicada até os 21 (vinte e um) anos de idade. O paciente já ultrapassou esse limite, o que torna inviável, sob qualquer aspecto, a execução de medida socioeducativa, evidenciando definitivamente a perda de objeto da pretensão estatal em relação aos fatos apurados nos autos originários.

Em relação ao pedido de declaração de incompetência do Juízo comum e ao pedido subsidiário de reavaliação da custódia sob o regime do ECA, ficam prejudicados pela própria concessão da ordem no ponto principal, que reconhece a nulidade da ação penal e a extinção da pretensão estatal.

Ressalto que o Ministério Público de segundo grau se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem, em parecer de ID 36362062, com o qual esta Relatora está de acordo.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e
CONCEDO A ORDEM
em favor de
RENATO BARROS MOREIRA
para:

(a)
DECLARAR a nulidade absoluta
da ação penal nº 0000923-83.2018.8.14.0081 em relação ao paciente, em razão de sua inimputabilidade penal à época dos fatos, com fundamento nos arts. 228 da Constituição Federal, 27 do Código Penal e 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
determinando o imediato trancamento do feito
originário em relação a ele;

(b)
DECLARAR EXTINTA a pretensão socioeducativa estatal
em relação ao paciente,
pela prescrição
, nos termos da Súmula 338 do STJ, observados o art. 121, § 3º, do ECA e os arts. 109, inciso IV, e 115 do Código Penal;

(c) CONFIRMAR a liminar anteriormente concedida (ID 36256399), tornando definitiva a suspensão dos efeitos do mandado de prisão preventiva e a ordem de soltura do paciente;

(d) DETERMINAR ao Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA que proceda ao imediato cumprimento desta decisão, e que faça constar nos autos originários o trancamento do feito em relação ao paciente;

Serve cópia da presente decisão como ofício ao MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2026